Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL N. 4/2023 – DGP/PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é o instrumento processual idôneo para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF).
2. Nos termos do Enunciado da Súmula n. 20 deste Tribunal de Justiça, a validade do exame psicotécnico depende de previsão legal, da utilização de critérios objetivos de avaliação e da possibilidade de recurso administrativo.
3. No caso em exame, o edital do certame tem caráter objetivo, pois estabelece o perfil que o candidato deve ter no item 15.2, além de descrever o que se pretende com a avaliação psicológica, nos itens 15.4 e 15.4.1.
4. O teste BPR-5 foi utilizado apenas para a avaliação da característica raciocínio lógico, não sendo esse fator considerado para a inaptidão do candidato.
5. Apelação não provida. Unânime.